Tribunal: TJMT
Processo: 1061426-26.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061426-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), H. G. M. E. S. - CPF: 065.678.711-21 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA VANESSA DA SILVA - CPF: 048.450.471-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INTERESSE DE INCAPAZ - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - OMISSÃO SUPRIDA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA - PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – DEDUÇÃO DO VALOR

INDENIZÁVEL – NECESSIDADE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA – MARCO INICIAL – ERRO MATERIAL EXISTENTE – RETIFICAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Mesmo em se tratando de interesse de incapaz, a sentença não deve ser declarada nula por ausência de manifestação do Ministério Público, caso não restar demonstrado o efetivo prejuízo e se a omissão foi suprida em segundo grau de jurisdição.

II - É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

III - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

IV - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

V - Observado que há erro material no termo inicial para incidência da correção monetária é de se apontar a correção.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1061426-26.2019, ajuizada por
HENNZO GABRIELL MAZZUCO E SILVA
, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora
DÉBORA VANESSA DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente a partir da data do sinistro (25/05/2018) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

A apelante alega que, por tratar de interesse de incapaz, necessária a intervenção do Ministério Público para que não acarrete a nulidade dos atos praticados.

Dessa forma, pugna pela anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja intimado o Ministério Público para devida manifestação.

Afirma que deve ser deduzida do
quantum
indenizável a importância de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), recebida pela via administrativa.

Fala que houve equívoco na decisão ao fixar os honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Alega que o apelado sucumbiu na maior parte do seu pedido, assim, entende que o mesmo é vencido e não vencedor na relação processual.

Ressalta que, o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) corresponde a mais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, logo, viola o permissivo legal que determina que a condenação em honorários não ultrapassará o percentual de 20%.

Assevera que, como sucumbiu em parte mínima, não deve ser obrigada a arcar com nenhuma despesa de honorários, quiçá no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Aduz que a demanda não apresentou grau de dificuldade que justificasse o arbitramento da verba honorária no patamar fixado.

Posto isso, pugna para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Ao final, destaca a existência de erro material na decisão em relação ao marco inicial para incidência da correção monetária.

Diz que na sentença constou que o sinistro ocorreu em 25/05/2018, enquanto na documentação trazida aos autos pelo autor consta a data de 25/05/2019.

Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas ao id de n. 108770451.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do presente recurso. (ID. 117004996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Eminentes pares:

Inicialmente a apelante alega a nulidade da sentença, ante a ausência de manifestação do Ministério Público na demanda.

Sem razão a apelante; pois, em que pese a ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, isso por si só não tem o condão de modificar o decidido, vez que não restou demonstrado qualquer prejuízo às partes.

Ademais, a mencionada omissão foi devidamente suprida em segundo grau de jurisdição, ocasião em que o
Parquet
disse que:
“ No presente caso, os autos tramitaram sem irregularidades, de modo que a intervenção ministerial somente neste grau não ocasiona prejuízo às partes, motivo pelo qual não subsiste a pretensão de nulidade da sentença. ”
(ID. 117004996)

Nesse sentido a Corte Superior tem se posicionado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSOS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DO ANESTESISTA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. COMPROVAÇÃO DA CULPA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7 DESTA CORTE. CÔMPUTO INICIAL DOS JUROS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 362 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DO HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. CULPA DOS SEUS MÉDICOS RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULA N° 568 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. VERBA FIXADA COM MODERAÇÃO.

(...)
4. Esta Corte firmou o entendimento de que é necessária a demonstração de prejuízo para que seja acolhida a nulidade por falta de intimação do Ministério Público, em razão da existência de interesse de incapaz. Precedente. (...)
10. Recursos especiais não providos. (REsp 1679588/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)

Nesse mesmo caminho trilha o entendimento deste Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR – NULIDADE SENTENÇA – AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE – LESÃO NEUROLÓGICA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença se não demonstrado pelo demandante a ocorrência de prejuízo e se referida omissão foi suprida pela manifestação do parquet em segundo grau.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
(Ap 44427/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Logo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença arguida pela seguradora apelante.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

A Porto Seguro alega que não pode ser obrigada a realizar o pagamento do valor total determinado em sentença (R$ 6.412,50), haja vista que o beneficiário já percebeu o
quantum
de R$ 945,00 pela via administrativa
.

Com razão a apelante, pois, da análise minuciosa dos autos verifiquei que a seguradora colacionou ao processo comprovante de transferência eletrônica no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) realizada na conta de titularidade da genitora/representante do requerente, Banco 237, Agência 2373-6, conta 0429200-6; referente à regulação do sinistro pela via administrativa. (ID. 108769720)

Assim, em rigorosa observância à vedação dada pelo princípio do enriquecimento sem causa, não há como deixar de deduzir do
quantum
indenizável os valores percebidos administrativamente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ÔNUS DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO DÉPÓSITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a transferência eletrônica de valores para a conta corrente indicada pelo próprio credor, nos moldes e no prazo por ele especificados, o reconhecimento da quitação da dívida é medida que se impõe.
2. “A ausência de indicação, por parte do credor, do valor que entende devido (art. 896, parágrafo único, do CPC) impede o devedor de complementar o depósito (art. 899, caput, do CPC), caracterizando, assim, a mora accipiendi, que leva à procedência da ação. Precedentes do STJ” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 93514/2011 – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 01/02/2012, Data da publicação no DJE 13/02/2012). (Ap 101713/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014)

Logo, a súplica recursal deve ser atendida, de modo a limitar a responsabilidade da Seguradora, tão somente, ao saldo remanescente no valor de R$ 5.467,50 (cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

Com efeito, a Porto Seguro segue alegando que sucumbiu em parte mínima do seu pedido, logo, entende que o apelado é vencido e não vencedor na relação processual, devendo, portanto, ser responsabilizado à integralidade do ônus sucumbencial.

Sem razão a apelante.

Isso porque, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 5.467,50) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da requerida, uma vez que a causa de pedir do autor, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No que diz respeito a necessidade de a verba honorária corresponder ao valor da condenação, neste ponto, com razão a seguradora apelante.

Isso porque, conforme preceitua o parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”
.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Com efeito, para que possa alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Também, não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse contexto, a ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, por se tratar de matéria de baixa complexidade, os honorários advocatícios, se arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que corresponde a R$ 1.093,50 (mil e noventa e três reais e cinquenta centavos) se mostrará proporcional e razoável aos fins desejados.

Por derradeiro, no que tange ao termo inicial para a incidência da correção monetária, mais uma vez, com razão a apelante, pois, analisando os documentos carreados aos autos (boletim de ocorrência e prontuário médico), constatei que o sentenciante incorreu em erro material ao dispor na sentença data diversa da ocorrência do sinistro. (ID’s. 108769705 e 108769706)

Desse modo, corrijo o erro material apontado para fazer constar na sentença a data de 25/05/2019, como termo inicial para incidência da correção monetária.

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir o valor da condenação a título de indenização do seguro obrigatório para R$ 5.467,50 (cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos); fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e ainda, corrigir o erro material apontado para que seja observada como termo inicial para incidência da correção monetária, a data de 25/05/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022